Tribunal: TJPA
Processo: 0804077-86.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10604 - Investigação Penal
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804077-86.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ELIAS MARCELO DE FIGUEIREDO BACELAR

REQUERIDO: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V DO CP/40. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 621, INCISO III DO CPP. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MATÉRIA JÁ DEBATIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. REVISÃO NÃO CONHECIDA NESSE TOCANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ILEGAL E AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO ÀS ILEGALIDADES ALEGADAS. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Não se conhece de pedido de absolvição, veiculado por meio de revisão criminal, quando consistir em mera reiteração de argumento já debatido ao longo da ação penal, notadamente em grau recursal, de modo a não justificar a fragilização da coisa julgada. Revisão criminal não conhecida quanto ao pedido de revaloração probatória.

2. Pedido de nulidade por interceptação ilegal. Em que pese a referência da vítima, em depoimento judicial, a uma eventual interceptação telefônica, nada mais há que confirme tal assertiva, assim como consta nos autos prova de que houve interceptação telefônica autorizada judicialmente, de modo que não restou provada a ilegalidade da medida, sendo tal comprovação ônus do autor da impugnação, por se tratar de revisão criminal. Pleito improcedente.

3. Nos termos da súmula nº 523 do STF, a ausência de defesa técnica é causa de nulidade absoluta, enquanto a sua insuficiência configura tão somente nulidade relativa, a qual resta convalidada diante da formação da coisa julgada. No caso dos autos, o autor, enquanto réu, esteve assistido por defesa técnica em todos os atos do processo, ainda que não tenham sido formuladas perguntas à vítima. Pedido de nulidade improcedente.

4. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 9ª Sessão Ordinária Presencial, ocorrida no dia 17 de abril de 2023,
à unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE da Revisão Criminal e, na parte conhecida, JULGAR-LHE IMPROCEDENTE, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 18 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por ELIAS MARCELO DE FIGUEIREDO BACELAR em face de acórdão proferido pela 1ª turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, em 16.12.2020 (Num. 8772299 - Pág. 1/9), o qual manteve condenação à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V do CP, nos autos da Ação Penal nº 0005508-70.2006.8.14.0401 (sistema LIBRA).

Em sua petição inicial (Num. 8771864), o autor requer o juízo rescindente e rescisório sobre a sentença transitada em julgado. Como fundamentos para tanto, alega (a) a insuficiência probatória para condenação do autor, pois os depoimentos prestados em juízo seriam incongruentes entre si; (b) nulidade absoluta da sentença, por força de interceptação telefônica ilegal, realizada por conhecidos de uma da vítima; (c) nulidade em decorrência da ausência de defesa técnica. Diante das alegações pleiteou a concessão de ordem liminar, para suspender o cumprimento de mandado de prisão em desfavor do autor e, no mérito, pleiteia sua absolvição. Requereu ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do Estado a indenizá-lo.

Após determinação de emenda (Num. 9058035), o autor juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado do acórdão sob o Num. 9137690.

Em decisão monocrática de 05.05.2022 (Num. 9257645), indeferi o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais, determinando o apensamento dos autos originais de ação penal a estes, e posterior remessa do
parquet.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, na condição de
custos legis,
opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, consoante parecer de Num. 9734539.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento, via videoconferência.

VOTO

I.2 – Juízo de admissibilidade da demanda

Antes de analisar o mérito da ação revisional, é imprescindível o juízo de admissibilidade da demanda, uma vez que, diante de sua natureza jurídica de ação, necessita atender às condições e pressupostos processuais, para viabilizar o julgamento de seu mérito. Sendo assim, sobre as hipóteses de cabimento da revisão criminal, dispõe o art. 621 do CPP:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Referidos dispositivos têm que ser interpretados de maneira restritiva, considerando que implicam a relativização da coisa julgada penal, consagrada como
cláusula pétrea
do Estado brasileiro (art. 5º, inciso XXXVI da CF/88) e verdadeiro corolário do princípio da segurança jurídica. Sendo assim, não é qualquer vício ou discordância com o julgamento que implicará o cabimento da ação. Nesse sentido, já decidiu inúmeras vezes a jurisprudência pátria, senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS-BASES E APLICAÇÃO DA EVENTUALIDADE – PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO NESSE PONTO – REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PLEITO CONHECIDO E IMPROCEDENTE – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, IMPROCEDENTE.
1. A presente Revisão Criminal traz alguns pedidos (absolvição, redução das penas-bases e aplicação da eventualidade) que já foram exaustivamente analisados e discutidos em apelação criminal, o que impossibilita o conhecimento desta ação revisional, por se tratar de mera reiteração de pedidos. Nos termos do art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a reiteração de pedido somente será permitida caso a pretensão venha embasada em novo material probatório, o que, porém, não é o caso dos autos.
2. Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, a revisão nesse ponto deve ser conhecida, visto que tal matéria não foi discutida em grau recursal. No mérito, contudo, não assiste razão ao requerente, o qual, ouvido judicialmente, negou os fatos, não servindo como base para a sentença condenatória eventuais declarações prestadas na polícia. (TJ-MS - RVCR: 14100730720218120000 MS 1410073-07.2021.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 16/08/2021, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 18/08/2021)

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06). PLEITO DE ADMISSÃO POR CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS (ART. 621, I, DO CPP).
ALEGADA EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO QUANTO À ADMISSÃO DO APELO ACUSATÓRIO, PORQUANTO INTEMPESTIVO. TESE JÁ ENFRENTADA E AFASTADA EXPRESSAMENTE PELA CÂMARA CRIMINAL JULGADORA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PEDIDO REVISIONAL QUE NÃO SE TRADUZ EM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO.
ADEMAIS, AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. PRAZO RECURSAL QUE SE ENCONTRAVA SUSPENSO CONFORME RESOLUÇÃO N. 29/2018 DO TJSC. TEMPESTIVIDADE DEVIDAMENTE RECONHECIDA E FUNDAMENTADA. NÃO CONHECIMENTO. CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, APLICÁVEL AO CASO CONCRETO:
"A AÇÃO REVISIONAL NÃO É INSTRUMENTO VIÁVEL PARA MERA REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS JÁ VENCIDAS NA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA, NEM PARA SIMPLES REVISÃO DA MATÉRIA PROBATÓRIA. A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, NAS HIPÓTESES INDICADAS, TEM POR PRESSUPOSTO NECESSÁRIO E INDISPENSÁVEL, QUANTO À MATÉRIA DE DIREITO, A CONSTATAÇÃO DE OFENSA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL, OU, QUANTO À MATÉRIA DE FATO, O DESPREZO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS?
(RVC 5437, TRIBUNAL PLENO, DJE 18-03-2015). (TJ-SC - RVCR: 50441605020218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5044160-50.2021.8.24.0000, Relator: Júlio César Machado Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 27/10/2021, Primeiro Grupo de Direito Criminal)

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14 E ARTIGO 344, TODOS DO CÓDIGO PENAL
. PLEITO REVISIONAL QUESTIONANDO MATÉRIA JÁ ENFRENTADA E EXPRESSAMENTE REFUTADA EM ACORDÃO E REVISÃO CRIMINAL ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS SUSCITADOS E ENFRENTADOS ANTERIORMENTE. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE TRATA DE SEGUNDA APELAÇÃO E NEM SE PRESTA PARA REEXAMINAR QUESTÕES JÁ APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0038528-87.2020.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Desembargador Laertes Ferreira Gomes - J. 28.08.2020) (TJ-PR - classe 12394: 00385288720208160000 PR 0038528-87.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Laertes Ferreira Gomes, Data de Julgamento: 28/08/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2020)

(Grifei)

Pois bem. Analisando os fundamentos utilizados pelo autor na proposição da revisão criminal, tem-se que são três: (1) insuficiência probatória para condenação do autor, pois as narrativas fáticas apresentadas pelas testemunhas e vítimas seriam contraditórias entre si, justificando a aplicação da máxima do
in dubio pro reo;
(2) nulidade por força da ilegalidade da interceptação telefônica referida pela vítima Joana em seu depoimento; (3) nulidade por força da ausência de defesa técnica, a qual teria permanecido inerte durante a instrução processual.

Em relação ao primeiro fundamento, observa-se que se trata de matéria já debatida durante a instrução processual de primeiro grau, consoante consta na sentença de Pág. 3/Num. 9369199 - Pág. 3 e também em sede de julgamento da apelação criminal, conforme apelação de Num. 9369202 - Pág. 1/Num. 9369209 - Pág. 1 e acórdão de Num. 9369223 - Pág. 2/Num. 9369228 - Pág. 2, onde referidos argumentos foram exaustivamente rebatidos, para fins de manter a condenação do, então, acusado, pelo crime de roubo majorado contra as vítimas. O autor não trouxe aos autos qualquer fato ou prova nova, que não tenham sido submetidos ao Poder Judiciário ao tempo do julgamento da ação penal, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados anteriormente, contrariando o disposto no art. 622 do CPP. Sendo assim, nesse ponto específico, com base na jurisprudência supra referida, entendo que a ação de revisão não merece sequer ser conhecida, acompanhando o parecer ministerial (Num. 9734539).

Em relação aos demais argumentos, lembro que, se procedentes, ensejarão a nulidade absoluta dos autos, podendo justificar a propositura da revisional, não com base no art. 621, inciso III do CPP, como referido pelo autor, mas sim com base no inciso I do dispositivo legal, haja vista que haveria flagrante ofensa não só a texto legal, mas também ao texto constitucional.

Portanto, nego conhecimento ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que tal matéria já foi exaustivamente debatida no curso da ação penal originária, conhecendo apenas dos demais fundamentos da revisão criminal, pois preenchedores dos pressupostos de admissibilidade.

II – Mérito da revisão criminal

A revisão criminal tem previsão legal nos arts. 621 a 631 do CPP e, tratando-se de ação autônoma de impugnação, não comporta dilação probatória, motivo pelo qual o autor há de fazer acompanhar a petição inicial da prova pré-constituída de suas alegações, sob pena de improcedência.

II.1 – Nulidade por ilegalidade de interceptação telefônica

Primeiramente, a defesa alega a nulidade do processo por força de suposta interceptação telefônica realizada por amigos da vítima, sem respeitar as disposições legais acerca do tema, violando a Lei nº 9.296/96 e ainda o direito à inviolabilidade telefônica do acusado.

Como provas de suas alegações, juntou à exordial, entre documentos médicos e laborais (Num. 8772268 - Pág. 1 a Num. 8772273 - Pág. 12), os quais não justificam a concessão de liminar, nem qualquer modificação do julgado, o boletim de ocorrência que inaugurou a persecução penal (Num. 8772274 - Pág. 1); oitiva da vítima Antônio de Almeida Demes perante a autoridade policial (Num. 8772274 - Pág. 2/3); oitiva da vítima Joana Carneiro Brabo Demes perante a autoridade policial (Num. 8772276 - Pág. 1/2); interrogatório do acusado Manoel Nazareno Coelho perante a autoridade policial (Num. 8772277 - Pág. 1/2); interrogatório do acusado Elias Marcelo Figueiredo Barcelar, ora autor, perante a autoridade policial (Num. 8772278 - Pág. 1/2); autos de reconhecimento feitos em sede policial (Num. 8772279 - Pág. 1 a Num. 8772281 - Pág. 1); denúncia (Num. 8772282 - Pág. 1/6); decisão de recebimento da denúncia (Num. 8772283 - Pág. 1); termo de qualificação e interrogatório em juízo do acusado Manoel Nazareno Coelho (Num. 8772284 - Pág. 1/4); termo de qualificação e interrogatório em juízo do acusado Elias Marcelo de Figueiredo Bacelar (Num. 8772285 - Pág. 1/4); depoimentos prestados em juízo (Num. 8772286 - Pág. 1/2); defesa prévia, memoriais e sentença (Num. 8772287 - Pág. 1 a Num. 8772296 - Pág. 23); peças recursais e acórdão (Num. 8772297 - Pág. 1 a Num. 8772301 - Pág. 3).

O único indício de referida interceptação telefônica seria o depoimento da vítima Joana Carneiro Brabo Demes em audiência, ao afirmar (Num. 9369042 - Pág. 2/ Num. 9369043 - Pág. 1):

QUE é esposa da outra vítima, Antônio de Almeida; QUE no dia do fato, havia chegado, pela parte da manhã, de Curralinho, no Porto São Domingos, na Bernardo Sayão; QUE o acusado Manoel Nazareno trabalhava como Motorista para a família há cerca de 12 anos; QUE Manoel trabalhava para a família qunado os familiares vinham de Currainho, e este era contratado para busca-los no Porto; QUE no dia fo dato, Manoel foi apanhar a declarante, seu esposo e a filha no Porto, num veículo da família; QUE se dirigira, no veículo, para a residência de sua filha Edione, que residia na Barão do Triunfo; QUE Manoel, ao deixar os três na Barão, falou que não poderia continuar dirigindo para a família, pois precisava ir para Icoaracy; QUE Manoel saiu do local e se dirigiu até uma parada de ônibus; QUE seu esposo foi comprar um produto e quando retornava, entrou na casa empurrado por Elias Marcelo e, a seguir entrou no imóvel Flávio Marcos; QUE os dois entraram empurrando seu esposo estavam armados de revólveres; QUE seu esposo ficou na sala com um dos assaltantes e Elias foi até o quarto armado de revólver e disse para a informante que passasse o dinheiro; QUE mediante ameaça, entregou R$46.000,00 reais que estavam em sua bolsa para o assaltante; QUE Elias saiu da casa com a sacola de dinheiro enquanto Flávio ficou amarrando o casal; QUE Elias desligou todos os telefones e disse que no era para ninguém sair da residência; QUE mediante uma pergunta de Elias, a informante disse que era de Breves; QUE após serem desamarrados por sua filha, o casal procurou a polícia;
QUE na polícia a informante disse que Nazareno tinha participaço no assalto, pois nunca havia pego na mo da depoente, e quando chegaram ao Porto, abraçou a depoente, e dirigiu em alta velocidade; QUE devido desconfiar de Nazareno, pediu para uma colega fazer uma interceptaço no telefone deste, tendo a informante ouvido quando Nazareno falava no telefone com Elias, dizendo que “a parada havia dado errado e que a policia já estava em seu encalço”; Que pelo telefone ouviu que Nazareno falava que a parada que havia feito com a informante e seu esposo Antonio havia dado errado; QUE perante a polícia, Nazareno disse que só ficou com quatro mil do valor roubado e com este valor havia pago uma conta na Yamada;
QUE Nazareno disse que o restante do valor roubado ficou com Elias; QUE Nazareno sabia que o casal, quando vinha de Curralinho, conduzia dinheiro, pois são comerciantes naquela localizada e fazem compras para o comércio em Belém, além de que em Curralinho não há agência bancária; QUE Manoel Nazareno confessou na frente do acusado Elias a prática delituosa, entretanto Elias negou participação no assalto; [...] QUE fiz que Marcos Flávio nem foi preso; QUE Marcos Flávio mora bem próximo ao Porto São Domingos; QUE a polícia não conseguiu deter o acusado Marcos somente o acusado Elias; QUE onde ver o acusado Marcos Flávio tem condição de reconhece-lo, pois já o viu duas vezes, enquanto que Elias só viu uma vez; QUE o dinheiro roubado não foi recuperado; QUE quem arrumou toda a cilada foi o acusado Manoel Nazareno.

(Grifei)

Analisando-se detidamente os autos, tem-se que os únicos documentos referentes à realização de interceptação telefônica são a representação policial de Num. 9368964 - Pág. 2/ Num. 9369015 - Pág. 2, na qual a autoridade policial requer a quebra do sigilo das linhas nº 8149-9010 (Tim) e 9177-0765 (Vivo), papeleta de distribuição judicial de medida cautelar de Interceptação Telefônica de nº 2006.2.009758-2, em 21.02.2006 (Num. 9369022 - Pág. 1), parecer ministerial favorável à quebra de sigilo telefônico (Num. 9369028 - Pág. 3) e decisão deferindo a quebra de sigilo requerida, em 24.02.2006 (Num. 9369029 - Pág. 1).

O autor da revisional não juntou qualquer relatório sobre referida interceptação, ficando inviabilizada a avaliação de possível ilegalidade no curso da interceptação telefônica, que sequer é mencionada pelo juízo em sede de sentença (Num. 8772296 - Pág. 1/23).

Dessa forma, resta dúbio nos autos se a interceptação telefônica referida pela vítima teria sido realizada de forma legal ou ilegal, pois tramitou no juízo a representação policial pela medida cautelar e consta nos autos a decisão autorizadora da medida, o que afastaria qualquer ilegalidade da prova cautelar. E ainda que tivesse havido interceptação supostamente ilegal, não fica patente nos autos de que forma ela teria impactado o valor probatório da íntegra das provas, considerando as Teorias da Fonte Independente e da Descoberta Inevitável, positivadas ambas no art. 157, §§ 1º 2º do CPP, considerando que houve uma interceptação realizada de forma lícita.

Lembro que em sede de revisão criminal, o ônus probatório cabe ao proponente, não havendo que se falar na aplicação da máxima do
in dubio pro reo
, pois busca-se desconstituir uma sentença transitada em julgado, dotada de imutabilidade, ainda que relativa. Sendo assim, e diante da ausência de dilação probatória no rito da demanda, tem-se que cabe ao autor propor a revisional já devidamente acompanhada da prova pré-constituída de suas alegações, não sendo este o caso dos autos, pois não se tem prova da ilegalidade afirmada pelo autor.

Sobre a materialidade e autoria delitivas, o juízo
a quo
assim consignou em sentença (Num. 8772296):

Muito embora não há nos autos o Auto de Apresentação e Apreensão de qualquer objeto ou instrumento do crime encontrados na posse dos Denunciados, tenho que a Ocorrência Policial de fl. 14, nos dá conta da ocorrência do delito tipificado na denúncia.

Para corroborar, temos ainda as declarações prestadas por
uma das vítimas
,
JOANA CARNEIRO BRABO DEMES às fls. 107/108
, quer relata detalhes da prática da conduta criminosa. Vejamos:

[...]

No presente caso no se pode falar em falta de provas quanto à autoria, vez que a
vítima Joana Carneiro Brabo Demes (fls. 107/108)
reconheceu o acusado Elias Marcelo como um dos autores do crime, inclusive houve seu reconhecimento em sede policial (fl. 35), tendo sido a vítima, precisa e contundente em seu depoimento, inclusive, descrevendo a conduta do denunciado com riqueza de detalhes no dia do ocorrido, uma vez que afirmou, em juízo, que o acusado Elias Marcelo foi quem adentrou em sua residência empurrando seu esposo em companhia de outro elemento, e em seguida invadiu seu quarto armado de revólver, e sob ameaça, disse para a mesma que lhe entregasse o dinheiro, inclusive saindo de sua residência com a sacola de dinheiro. Afirma que foi também Elias Marcelo que visando impedir que as vítimas entrassem em contato com a polícia, desligou todos os telefones da residência. Logo, suas palavras merecem ser plenamente valoradas, neste sentido, assim tem decido nossos Tribunais:

[...]

Como se vê, as declarações prestadas pela vítima por ocasião de seu depoimento perante este Juízo são uníssonas, incontroversas e absolutamente convergentes quanto à autoria e materialidade do delito com relação ao acusado.

As provas produzidas foram concretas para apontar o Denunciado como autor do delito. A vítima foi segura ao apontar o Denunciado Elias Marcelo de Figueiredo Bacelar, como autor do crime. Até porque, não há nos autos qualquer elemento que nos identifique ou aponte a vítima com a intenção de reconhecer pessoas, que concretamente, não participaram da conduta delituosa.

Em momento algum o juízo se refere a conteúdo de interceptação telefônica, utilizando, em verdade, a palavra da vítima como fundamento para a condenação, aliada a outros elementos, como, por exemplo, as confissões extrajudiciais realizadas pelos acusados (Num. 8772277 - Pág. 1/2 e Num. 8772278 - Pág. 1/2 e Num. 9369017 - Pág. 2/Num. 9369018 - Pág. 1). Consta ainda nos autos o interrogatório judicial do acusado Manoel Nazareno, apontando sem sombra de dúvidas Elias como um dos assaltantes (Num. 8772284 - Pág. 1/4), embora negasse sua autoria delitiva. Há ainda os autos de reconhecimentos de Num. 8772279 - Pág. 1, Num. 8772280 - Pág. 1 e Num. 8772281 - Pág. 1, nos quais o acusado Manoel Nazareno, a vítima Antônio de Almeida Demes e a vítima Joana Carneiro Brabo Demes, respectivamente, reconhecem Elias como assaltante, nos termos do art. 226 do CPP.

Sendo assim, entendo que o autor da revisional não logrou êxito em comprovar a ocorrência de interceptação telefônica ilegal, bem como não comprovou a mácula do conjunto probatório por aquela suposta ilicitude, restando válida a condenação ora impugnada, pois amparada em elementos de prova contidos nos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ainda mais quando a interceptação telefônica não serviu de fundamento para a condenação do acusado, na sentença ora vergastada), razão pela qual deve ser julgada improcedente a presente revisão criminal quanto a este fundamento.

II.2 - Nulidade por ausência de defesa técnica inerte

No que diz respeito à alegação de nulidade absoluta por ausência de defesa técnica, alegou a parte:

[...]

Portanto, o momento adequado para a defesa ser combativa e esclarecer todos os pontos sobre a interceptação ilegal era o do depoimento da vítima, ao “entrar muda e sair calada”, diante de um depoimento de EXTREMA GRAVIDADE, é evidenciada a total AUSÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.

Assim sendo, não há qualquer outra medida a ser adotada por Vossas Excelências se não a de considerar a NULIDADE ABSOLUTA do processo, segundo o que foi vastamente apresentado na presente Revisão Criminal e se infere nos autos, pois, a presença da Defesa no processo criminal não deve ser meramente figurativa, apenas para garantir a forma, a Defesa deve ser ativa. Desse modo, a nulidade funda-se na AUSÊNCIA DE DEFESA DO CONDENADO.

Em que pese a alegação da parte de que tais omissões configuram nulidade absoluta do julgamento, tenho que, se existentes, configurariam tão somente nulidades relativas, inaptas a ensejar a rescisão da coisa julgada. Quanto ao tema, diz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por meio do enunciado de súmula nº 523:
“
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Como se depreende dos autos da ação penal originária, o acusado Elias foi assistido por defesa técnica em todos os atos judiciais, a exemplo do auto de qualificação e interrogatório judicial de
Num. 9369034 - Pág. 1/Num. 9369035 - Pág. 1, da
defesa prévia de
Num. 9369037 - Pág. 1, da audiência de instrução e julgamento de Num. 9369042 - Pág. 2/Num. 9369043 - Pág. 1, resposta escrita à acusação de Num. 9369060 - Pág. 1 e memoriais de Num. 9369174 - Pág. 1/Num. 9369176 - Pág. 3. Em nenhum momento o ato se realizou sem a assistência da defesa técnica, não havendo que se falar em nulidade absoluta por ausência de defesa.

Quanto à insuficiência de defesa, em que pesem as alegações do autor, não as vislumbro, pois consiste em matéria de extrema subjetividade alegar o estado indefeso do acusado tão somente pela ausência de formulação de perguntas à vítima, em sede de audiência de instrução e julgamento. Daí porque o Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição, conceitua tal nulidade como relativa, passível de convalidação e, por óbvio, dependente da comprovação de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

Não comprovado o prejuízo patente decorrente do silêncio do defensor quanto à inquirição da testemunha, resta válido o ato e, por conseguinte, desprovido de qualquer nulidade a ensejar a procedência da presente revisão criminal. Quanto ao tema, desde há muito já se manifesta a jurisprudência nacional, assim decidindo:

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C 226, II, NA FORMA DO ARTIGO 71 C/C ARTIGO 61, I, TODOS DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE SUPOSTA DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ACUSADO DEVIDAMENTE ACOMPANHADO POR DEFENSOR DATIVO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. EXEGESE DA SÚMULA 523 DO STF. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AÇÃO SEM ÔNUS PROCESSUAL. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. Nos termos da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal: "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". O defensor nomeado acompanhou todos os atos processuais, ora ofertando as peças indispensáveis à defesa do revisionando, ora participando ativamente das audiência designadas pelo Juízo a quo. A não apresentação de rol testemunhas ou a ausência (do defensor) aos atos instrutórios em outro juízo, sob hipótese alguma, pode ensejar a nulidade do feito, a uma porque cada profissional trilha sua estratégia defensiva e, a duas, porque no Juízo deprecado o réu foi representado por defensor nomeado pelo juízo para o ato. É descabido o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade em revisão criminal, pois esta ação é isenta de custas. (TJ-SC - RVCR: 40247092720198240000 Ipumirim 4024709-27.2019.8.24.0000, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 30/10/2019, Primeiro Grupo de Direito Criminal)

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO SIMPLES TENTADO - PRELIMINAR - NULIDADE - AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 2. A defesa técnica supostamente deficitária não deve ser tratada como se ausente fosse para fins de se declarar a nulidade do feito, muito menos em se verificando não ter ocasionado prejuízo ao réu. 3. A falta de formulação de perguntas, na audiência de instrução e julgamento, pelo defensor nomeado para a defesa do réu, per se, não tem o condão de ensejar na nulidade do feito, porquanto se trata de faculdade conferida ao advogado dotado de capacidade técnica e capaz de aferir pela necessidade ou não em formulá-las. 4. A aplicação acrítica do Princípio da Insignificância equivaleria a uma forma de anistia aos criminosos habituais. Correr-se-ia o risco de que o princípio, criado como modo de adequar o Direito Penal a um imperativo de justiça, de proporcionalidade, terminasse por inviabilizar uma das funções precípuas desse ramo do Direito, qual seja, a proteção a bens jurídicos relevantes e vulneráveis, em ofensa ao princípio da legalidade em se tratando de crime de furto. (TJ-MG - APR: 10026140020756001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 08/09/2016, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/09/2016)

SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C.C. O ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006)– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE FUNDADA NA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA, BUSCADA AINDA A ABSOLVIÇÃO, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. NULIDADE INOCORRIDA – DESCABIMENTO – DEFESA DEFICIENTE QUE NÃO IMPLICA, SEMPRE, EM AUSÊNCIA DE DEFESA, PORQUANTO O DEFENSOR NÃO É OBRIGADO A POSTULAR CONTRA A EVIDÊNCIA DA PROVA – NULIDADE INOCORRIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO PREJUÍZO À DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO PELA TRAFICÂNCIA INAFASTÁVEL, NÃO SE VISLUMBRADO EXCLUDENTE – ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO CARACTERIZADA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA, BEM ESCOLHIDO O REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO E NÃO SE ADMITINDO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00023352920138260198 SP 0002335-29.2013.8.26.0198, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 23/09/2015, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/09/2015)

Destarte, mais uma vez, entendo que não assiste razão ao autor, devendo a revisão criminal ser julgada improcedente, por ausência de amparo legal e fático.

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA REVISÃO CRIMINAL E, NA PARTE CONHECIDA, A JULGO IMPROCEDENTE,

ante a não comprovação das hipóteses legais do art. 621, inciso I e III do CPP, consoante fundamentação.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, aqui aplicado subsidiariamente com fundamento no art. 3º do CPP, uma vez que lhe deferi os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, 18 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/04/2023